Tribunal: STJ
Processo: 0733705-39.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248576 - DF(2025/0480834-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
NÃO
ART.
1.022
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.

SÚMULA
7/STJ
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando analisadas
art. 1.022
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
3. "É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei
de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e
coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser
analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente
(AgInt no
, relator Ministro Herman
constitucional"
AREsp n. 2.559.929/RS
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
4. Não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte da agravante que
justifique a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, requerida nas
art. 1.021,
contrarrazões.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 78308075-d10d-4ed7-aedd-3b5580427848

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 78308075-d10d-4ed7-aedd-3b5580427848

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248576 - DF(2025/0480834-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
NÃO
ART.
1.022
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-
PROBATÓRIO.

MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.

SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando analisadas
art. 1.022
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
3. "É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei
de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e
coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser
analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente
(AgInt no
relator Ministro Herman
constitucional"
AREsp n. 2.559.929/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
4. Não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte da agravante que
justifique a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, requerida nas
art. 1.021,
contrarrazões.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por NRB EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 698-702).
Documento eletrônico VDA55950136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:01
Código de Controle do Documento: f848a0c7-c5ee-4e61-b800-1eda4514523d

A parte agravante insiste na tese de que houve violação, por parte do Tribunal de
origem, do
do CPC. No mais, refuta os óbices de admissibilidade aplicados no
art. 1.022
decisum
monocrático ora recorrido, razão pela qual pleiteia a sua reconsideração ou, caso assim não se
entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Contrarrazões às fls. 720-737.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
agravo interno.
No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a
decisão monocrática apreciou a questão de forma exauriente e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil tem-se, da
art. 1.022
leitura do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem analisou fundamentadamente as questões
que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não
havendo falar em nulidade qualquer.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
violação do dispositivo legal supramencionado. Com efeito, o fato de o tribunal haver decidido o
recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos
daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de
fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.347.060/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.408/CE,
12/8/2024,
DJe de 15/8/2024.
Eis, no que interessa, o teor do acórdão proferido pelo Tribunal
(fls. 528-
a quo
532):

(...)
Os argumentos utilizados na decisão recorrida para rejeitar a
impugnação apresentada pela agravante e manter a exequente agravada
no polo ativo da demanda está em consonância com as provas do processo
,
e em especial com a Escritura Pública de Compra e Venda ID 172557284
apesar da transcrição equivocada de cláusula desta escritura na decisão
recorrida.
Assim, apesar de haver erro material na transcrição de uma das cláusulas
contratuais, e o agravante não interpor embargos de declaração, observa-se
Documento eletrônico VDA55950136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:01
Código de Controle do Documento: f848a0c7-c5ee-4e61-b800-1eda4514523d

que a decisão recorrida não incorreu em erro de procedimento, nem
insuficiência na fundamentação aptos a desconstituir o ato decisório
questionado nos moldes previstos pelo
§ 1o, incisos I a VI, do CPC.
art. 489,
É importante que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a
decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação
do livre convencimento e isso ocorreu no caso concreto aqui em debate.
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
(...)
A controvérsia versa sobre o pedido da agravante para substituição
processual do polo ativo da ação de origem, a fim de receber valores
indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta de fração
de imóvel decorrente do processo 0046026-37.2003.8.07.0016, passando a
figurar como exequente, ao invés da agravada, bem como seja afastada a
multa por litigância de má-fé.
(...)
Este Colegiado tem precedente no sentido de que à luz do Tema 1.004/STJ
o adquirente na compra e venda de imóvel com restrição administrativa
não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta.
(...)
No caso concreto, ao consultar os autos de origem, verifica-se que consta a
agravada como vendedora e a agravante como compradora, referente à
fração ideal relativa à parte do quinhão 23, conforme cláusula primeira e
:
está escrito sobre restrição administrativa na cláusula quarta
"CLÁUSULA QUARTA – DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE
DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA
A EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE
(ID 172557284).
VENDEDOR"
Na época da Escritura Pública de Compra e Venda (ID 172557284), em
já existia a ação de indenização referente à restrição
28/3/2017,
(Ação de autos físicos
administrativa envolvendo a NOVACAP
2003.01.1.086547-2 correspondente aos autos digitais PJe 0046026-
37.2003.8.07.0016).
Se o imóvel é vendido já afetado por uma intervenção, por uma restrição
administrativa, e quem o adquiriu sabe dessa circunstância, dessa
incidentalidade, supõe-se que o preço de mercado foi observado à luz
dessa realidade ao tempo da aquisição.
Verifica-se que o tema repetitivo 1.004 se amolda ao caso aqui em análise
e não se enquadra na excepcionalidade ressalvada pelo STJ.
Assim, aquele que ao adquirir bem já na vigência de normas restritivas
do uso e gozo ou de apossamento administrativo material não faz jus a
receber por lesão que pessoalmente não sofreu.
Quem sofreu o dano é que possui o direito de ser reparado, segundo o art. 927
do Código Civil.
Não se mostra razoável indenizar o novo titular ao credor primitivo que sofreu
o dano.
Como a aquisição do bem foi realizada quando existentes restrições no
imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do
preço do bem.
A comprovação da ocorrência efetiva do dano pretensamente sofrido é
princípio que rege o instituto da indenização, não sendo possível a
reparação de um dano hipotético à agravante.
Documento eletrônico VDA55950136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:01
Código de Controle do Documento: f848a0c7-c5ee-4e61-b800-1eda4514523d

Não se deve presumir a sub-rogação do adquirente do imóvel em todas as
pretensões do antigo proprietário referentes ao imóvel alienado. A venda
do bem em momento posterior ao ajuizamento da ação de desapropriação
indireta deve fazer supor que a restrição administrativa foi considerada
no ajuste do montante a ser pago como contraprestação do negócio
jurídico.
(...)

Tenho que a revisão das referidas premissas e conclusões a que chegou o Tribunal
de origem esbarra no óbice da
, dada a impossibilidade de incursão no quadro
Súmula 7/STJ
fático-probatório nesta estreita via recursal.
Registre-se, ainda, ser "pacífica a orientação do STJ no sentido de que os
princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato
jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem
ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
"
constitucional
AREsp n. 2.559.929/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,

22/8/2024)
No mesmo sentido:

(...)
2. É remansoso o posicionamento do STJ quanto à inviabilidade de se
discutir em sede especial alegada ofensa aos arts. 97 do CTN e 6o
da LINDB, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida
na legislação ordinária.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.150.625/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
1/3/2024.

Por fim, não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte da agravante
que justifique a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, requerida nas
art. 1.021,
contrarrazões.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:01
Código de Controle do Documento: f848a0c7-c5ee-4e61-b800-1eda4514523d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.248.576 / DF
Número Registro: 2025/0480834-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07096847620238070018 07337053920248070000 7096847620238070018 7337053920248070000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
RECORRIDO
: ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
AGRAVADO
: ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES - DF046695
Documento eletrônico VDA56500023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:44
Código de Controle do Documento: da993823-4bbd-4060-996a-346ce9a38e43

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:44
Código de Controle do Documento: da993823-4bbd-4060-996a-346ce9a38e43